Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-38.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. PARTE QUE SE LIMITA A DEDUZIR PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADMISSÍVEIS EM DIREITO. NECESSIDADE E UTILIDADE DE SER PRODUZIDA PROVA ESPECÍFICA NÃO INDICADA NA PEÇA VESTIBULAR NEM EM RÉPLICA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE LEGITIMOU O RECONHECIMENTO PELO JUÍZO, EM DECISÃO SANEADORA, DA SUFICIÊNCIA DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. ATO JUDICIAL COM QUE SE CONFORMOU O APELANTE. HIPÓTESE EM QUE HÍGIDO O PROCEDIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE VALIDAMENTE REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Sem que houvesse qualquer pedido específico de produção de provas, mesmo após a apresentação de réplica, acertadamente o Juízo sentenciante procedeu ao julgamento antecipado da lide, porque deve zelar pela celeridade do processo e não permitir que sejam feitas diligências inúteis e protelatórias.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.